Tribunal: TJMT
Processo: 1017226-75.2020.8.11.0015
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017226-75.2020.8.11.0015
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Gratificação de Incentivo]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[GIVALDO DOS SANTOS - CPF: 604.555.511-20 (AGRAVANTE), CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO - CPF: 567.482.211-53 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SINOP - CNPJ: 00.571.071/0001-44 (AGRAVADO), INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SINOP - CNPJ: 00.571.071/0001-44 (REPRESENTANTE), CHARLY HOEGER - CPF: 819.550.301-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do julgamento: Des. Luiz Carlos da Costa, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago.)

EMENTA:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL – RECURSO APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA NÃO TERMINATIVA – CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO – ERRO GROSSEIRO – CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – ARTIGO 1.015, DO CPC – INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Nos termos do artigo 1.015, parágrafo único, do CPC, contra as decisões proferidas na fase de cumprimento de sentença, caberá agravo de instrumento.

2. Na hipótese, a decisão interlocutória, apesar de reconhecer o excesso de execução, não colocou fim ao processo. Logo, a interposição de recurso de apelação configura erro grosseiro, o que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade ao caso.

3. Ausente situação ou fato novo capaz de alterar a decisão agravada, impõe-se o não provimento do Agravo Regimental Cível.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de RECURSO DE
“
AGRAVO INTERNO COM PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO
”
,

interposto por
GIVALDO DOS SANTOS,
contra
a decisão monocrática proferida
nos autos da Apelação n.°
1017226-75.2020.811.0015
, que não conheceu do recurso, nos seguintes termos (ID.
159597696
):

“
Vistos, etc.

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL, interposto por HELOÍSA CASQUEL LOPES contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Mirko Vicenzo Giannotte, nos autos n.° 1017226-75.2020.811.0015, em trâmite perante a Vara Especializada da Fazenda Pública de Sinop, que reconheceu o excesso de execução e determinou a adequação dos cálculos aos termos da decisão, nos seguintes termos (ID. 149090805):

“Vistos etc.

Trata-se de IMPUGNAÇÃO apresentada pelo MUNICÍPIO DE SINOP, nos termos do art. 535 CPC/2015, contra a execução movida pela parte Impugnada, objetivando o afastamento do EXCESSO de EXECUÇÃO nos CÁLCULOS apresentados pela parte Impugnada, alegando que “a evolução do percentual do adicional por antiguidade e merecimento instituído pela Lei Municipal nº 663/2001 restringe-se à 25.11.2012, quando então seus efeitos foram ceifados em consequência de sua revogação”, bem como “que a base de cálculo para o cômputo do adicional por tempo de serviço e merecimento é o SALARIO INICIAL sem qualquer acréscimo pecuniário”, e, ainda que devem ser observados o período prescricional, assim como juros e correção monetária.

A parte Exequente MANIFESTOU-SE, reiterando as exposições fáticas da inicial.

Após, os autos vieram-me em conclusão.

É o Relatório. Decido.

Após análise detalhada dos autos, verifica-se que a parte Exequente objetivando o afastamento do EXCESSO de EXECUÇÃO nos CÁLCULOS apresentados pela parte Impugnada, alegando que “a evolução do percentual do adicional por antiguidade e merecimento instituído pela Lei Municipal nº 663/2001 restringe-se à 25.11.2012, quando então seus efeitos foram ceifados em consequência de sua revogação”, bem como “que a base de cálculo para o cômputo do adicional por tempo de serviço e merecimento é o SALARIO INICIAL sem qualquer acréscimo pecuniário”, e, ainda que devem ser observados o período prescricional, assim como juros e correção monetária.

Pois bem.

Com relação à alegação de que “a evolução do percentual do adicional por antiguidade e merecimento instituído pela Lei Municipal nº 663/2001 restringe-se à 25.11.2012, quando então seus efeitos foram ceifados em consequência de sua revogação”, a JURISPRUDÊNCIA do TJMT entende que “o benefício da gratificação só foi revogado a partir da Lei nº 1.737, de 23 de novembro de 2012, publicada em 26/11/2012, que, entre outros, em seu artigo 3º, revogou todo o Capítulo VI da Lei nº 568/99, o qual dispunha sobre a Progressão Funcional, compreendendo do artigo 16 ao 31, razão pela qual a progressão, com base na tabela implementada pela Lei nº 663/2001, produziu seus efeitos tão-somente até 25/11/2012” (APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO Nº 138344/2015 – grifo nosso).

Desse modo, COADUNO com o ENTENDIMENTO do TJMT, ao que ACOLHO, nesse ponto, a ALEGAÇÃO do Impugnante, devendo a EVOLUÇÃO do PERCENTUAL do ADICIONAL POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO instituído pela Lei Municipal nº 663/2001 RESTRINGIR-SE à 25.11.2012.

Outrossim, com relação à “base de cálculo para o cômputo do adicional por tempo de serviço e merecimento” ser, segundo o Impugnante, “o SALARIO INICIAL sem qualquer acréscimo pecuniário”, vejo que, novamente, lhe ASSISTE RAZÃO.

A Lei nº. 568/99, que dispõe sobre o quadro de cargos e salários da Prefeitura Municipal de Sinop e estabelece o lotacionograma, regulamenta as atribuições dos cargos, institui o plano de carreira dos servidores, prevê no capítulo da progressão funcional no artigo 17, § 6º que:

“Art. 17 - Os Servidores efetivos progredirão na carreira em linha vertical por promoção, exclusivamente por critérios de antiguidade e merecimento, e ainda, será submetido a Comissão de Avaliação de Desenvolvimento Funcional. (...) § 6º - São os seguintes, os coeficientes das gratificações relativas à progressão funcional a serem aplicados sobre o salário inicial, para cálculo da remuneração dos servidores efetivos: I – Linha Atuarial Vertical (coeficientes de gratificação por antiguidade e merecimento): a ) A: 0.02; b) B: 0.04; c) C: 0.06; d) D: 0.08; e) E: 0.10; f) F: 0.12; g) G: 0.14” (grifo nosso).

E mais:

APELAÇÕES CÍVEIS COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – APELO DA PARTE AUTORA - ADICIONAL DE MERECIMENTO E ANTIGUIDADE - PRETENSÃO DE INCIDÊNCIA SOBRE O SALÁRIO BASE - PREVISÃO LEGAL SOBRE O SALÁRIO INICIAL - APELO DESPROVIDO. APELO DO MUNICÍPIO - AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO OUTORGADA AO ADVOGADO DO MUNICÍPIO - INTIMAÇÃO - ASSISTENTE JURÍDICO NOMEADO PARA CARGO COMISSIONADO - NÃO REGULARIZAÇÃO PROCESSUAL - NÃO CONHECIMENTO. REMESSA NECESSÁRIA - PRESCRIÇÃO DO PERCENTUAL DE CUMULATIVIDADE INICIADO NA VIGÊNCIA DA LEI - FUNDO DE DIREITO - RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO QUE ATINGE APENAS OS EFEITOS FINANCEIROS - INCONSTITUCIONALIDADE - DESPESA DE PESSOAL - AUSÊNCIA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA - OFENSA AO ARTIGO 169, § 1º, I DA CF E AOS ARTIGOS 16 E 21 DA LC 101/2000 - ENQUADRAMENTO FUNCIONAL - PROGRESSÃO VERTICAL – ARTIGO 17 DA LEI MUNICIPAL 568/99, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI MUNICIPAL 663/2001 - LIMITAÇÃO TEMPORAL — TERMO FINAL — DATA DA PROPOSITURA DA INICIAL — INADMISSIBILIDADE — VIOLAÇÃO DE LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI — EXISTÊNCIA - DIREITO À PROGRESSÃO INALTERADO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - OBSERVÂNCIA DO TEMA 905/STJ - APELO DO MUNICÍPIO NÃO CONHECIDO E APELO DO AUTOR DESPROVIDO E SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. 1. Nos termos da Lei nº. 568/99 o Adicional de merecimento e antiguidade incide sobre o salário-inicial. 2. (...) 8. Apelo do Autor desprovido - Apelo do Município não conhecido e sentença parcialmente retificada. (Apelação / Remessa Necessária 20734/2018, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/09/2018, Publicado no DJE 26/02/2019). (TJ-MT - APL: 00172518120158110015207342018 MT, Relator: DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Data de Julgamento: 24/09/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 26/02/2019 – grifo nosso).

Destarte, nos termos da Lei nº. 568/99, o ADICIONAL DE MERECIMENTO E ANTIGUIDADE incide sobre o SALÁRIO INICIAL e não sobre o salário-base.

Por fim, as argumentações quanto ao PERÍODO PRESCRICIONAL, assim como JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA, também MERECEM ACOLHIMENTO, observando-se o PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL e como TERMO FINAL, a data da publicação da Lei nº 1.737/2012, em 23/11/2012, que revogou “os capítulos V, VI e VII da Lei nº 568, de 25 de outubro de 1999”, bem como os JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA devem estar em CONSONÂNCIA ao TEMA nº 905 - do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

No sentido dos TERMOS da presente decisão, o E. TJMT manteve em RECURSO as DETERMINAÇÕES, vejamos:

RECURSO CONTRA SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – VERIFICADO O TOTAL ERRO DO CÁLCULO APRESENTADO – ESCORREITA A SENTENÇA QUE ACOLHE A IMPUGNAÇÃO E DETERMINA A APRESENTAÇÃO DE NOVO CÁLCULO DENTRO DOS LIMITES DA SENTENÇA E DO ACÓRDÃO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Observado o total equívoco da pretensão executiva, escorreita se mostra a sentença que explicita e aponta os erros da conta de cálculo, ainda mais quando demonstrados serem erros grosseiros de cálculos, totalmente alheios dos limites legais e judiciais, determinados nos autos, com a apresentação de valores fora das bases legais de cálculos, em períodos fora do determinado pelas decisões judiciais, com valores de honorários advocatícios embutidos, fora dos ditames da Lei dos Juizados Especiais. Correções procedimentais efetivadas em segundo grau dentro dos parâmetros legais. Recurso conhecido e improvido. (TJ-MT 10032686120168110015 MT, Relator: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Data de Julgamento: 22/11/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 23/11/2021 – grifo nosso).

Logo, PROCEDENTE a PRETENSÃO do Impugnante.

“Ex positis”, ACOLHO os pedidos consubstanciados na IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, RECONHECENDO o EXCESSO de EXECUÇÃO alegado.

CONDENO a parte IMPUGNADA ao PAGAMENTO de eventuais CUSTAS PROCESSUAIS e ao PAGAMENTO dos HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS que FIXO em 10% (dez por cento) do VALOR DA CAUSA, nos termos do art. 85, § 2º do CPC/2015. No caso de BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA, a EXIGIBILIDADE fica SUSPENSA enquanto perdurar a situação de pobreza do beneficiário, até o prazo máximo de 05 (cinco) anos, momento em que a pretensão para cobrança ou execução de tal verba estará prescrita, em conformidade ao artigo 98, parágrafo 3º, do CPC.

INTIME-SE a parte EXEQUENTE para que, no prazo de 15 (quinze) dias, ADEQUE, nos EXATOS TERMOS desta DECISÃO, sob pena de ser punida como ato atentatório à dignidade da justiça, conforme artigo 77, inciso IV e § 1º, do CPC.

Com o APORTE, DETERMINO, desde já, o quanto segue:

a) A EXPEDIÇÃO, por intermédio do Exmo. Presidente do Tribunal de Justiça, do competente PRECATÓRIO em favor do EXEQUENTE, na forma do art. 535, § 3º, inc. I, do CPC/2015 e art. 100 da CR/88;

b) Ou, em sendo o caso, por ORDEM dirigida à Autoridade na pessoa de quem o ente público foi citado para o processo, do PAGAMENTO de OBRIGAÇÃO de PEQUENO VALOR que será realizado no prazo de 02 (dois) meses contado da entrega da requisição, mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da residência do Exequente, nos termos do art. 535, § 3º, inc. II, do CPC/2015.

Quanto à OBRIGAÇÃO de FAZER, DETERMINO a INTIMAÇÃO da parte EXECUTADA para SATISFAZER a OBRIGAÇÃO reconhecida no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de incidir na pena de litigância de má-fé, caso injustificadamente ocorra o descumprimento da ordem judicial, sem prejuízo de sua responsabilização por crime de desobediência, nos termos do art. 536, parágrafo 3º, do CPC/2015.

Informado o PAGAMENTO do RPV/PRECATÓRIO e o CUMPRIMENTO da OBRIGAÇÃO, encaminhem-me os autos para SENTENÇA.

Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Sinop/MT, data registrada no sistema.

Mirko Vincenzo Giannotte

Juiz de Direito”.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta que o reconhecimento de excesso de execução na hipótese sob discussão configura violação ao princípio da segurança jurídica.

Apregoa que, com base no princípio alhures, “é vedado à aplicação do novo Regime Jurídico municipal ao servidor ora APELANTE, eis que este foi servidor ativo quando da vigência do Regime que previa a gratificação por antiguidade e merecimento, desta forma, não há prescrição do direito, fazendo jus à gratificação até os tempos atuais”.

Afiança que “ocorreu a prescrição quinquenal que nada obsta o deferimento dos últimos 05 anos anteriores à propositura da demanda, ALÉM DISSO, TEM DIREITO ADQUIRIDO A PERCEBER A GRATIFICAÇÃO, VISTO A SUA NOMEAÇÃO QUANDO EM VIGOR A LEI QUE A DETERMINAVA, assim não pode ser prejudicado pelo não pagamento por omissão do Recorrido”.

Verbera que o adicional por antiguidade e merecimento adota como base de cálculo o salário-base do servidor, o que foi levado a termo quando da elaboração da planilha de cálculo que instrui o cumprimento de sentença, não pairando dúvidas a seu respeito.

Por essas razões, requer “o conhecimento do presente RECURSO DE APELAÇÃO, para que este Egrégio Sodalício reforme integralmente o r. decisum objurgado frente às razões fáticas e jurídicas antecedentes, com a IMPROCEDÊNCIA dos pedidos da Impugnação da Parte Apelada” (ID. 149090807).

Nas contrarrazões, o MUNICÍPIO DE SINOP postula que seja “seja inacolhido o apelo ou, se recebido, seja-lhe negado provimento, por suas próprias razões, aliado às demais considerações acima expostas, tudo por medida de direito e da mais lídima JUSTIÇA”.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixa de emitir manifestação por não verificar interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial (ID. 150468175).

É o relatório.

DECIDO
.

Da análise dos autos, verifica-se que o presente recurso não ultrapassa os pressupostos de admissibilidade necessários para o seu conhecimento.

Como cediço, para cada tipo de decisão há um recurso cabível e a inadequação da via eleita acarreta a inadmissibilidade deste, em consonância ao princípio da taxatividade recursal, a teor do que dispõe o Código de Processo Civil, vejamos:

“Art. 994. São cabíveis os seguintes recursos:

I - apelação;

II - agravo de instrumento;

III - agravo interno;

IV - embargos de declaração;

V - recurso ordinário;

VI - recurso especial;

VII - recurso extraordinário;

VIII - agravo em recurso especial ou extraordinário”.

Com efeito, somente pode ser impugnada, por recurso de apelação, decisão que põe fim ao processo, ou seja, por sentença terminativa, consoante preceitua o disposto no 1.009, no CPC
, in verbis
:

“Art. 1.009. Da sentença cabe apelação.

§ 1º As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões.

§ 2º Se as questões referidas no § 1º forem suscitadas em contrarrazões, o recorrente será intimado para, em 15 (quinze) dias, manifestar-se a respeito delas.

§ 3º O disposto no caput deste artigo aplica-se mesmo quando as questões mencionadas no art. 1.015 integrarem capítulo da sentença”.

Na hipótese, verifica-se que a decisão recorrida tem caráter interlocutório, uma vez que não extinguiu o cumprimento de sentença e determinou o seu prosseguimento, conquanto tenha reconhecido o excesso de execução. Logo, somente poderia ser atacada via agravo de instrumento, conforme rol taxativo do art. 1.015, do CPC.

Dessa feita, tratando-se de hipótese a ser impugnada por agravo de instrumento, a interposição de recurso de apelação contra a decisão interlocutória que não colocou fim ao processo configura erro grosseiro, porquanto, inaplicável o princípio da fungibilidade recursal, de modo que o presente recurso não deve ser conhecido.

Nesse sentido, colaciono precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO — APELAÇÃO — INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO QUE NÃO EXTINGUE O PROCESSO POR INTEIRO — RECURSO CABÍVEL — AGRAVO DE INSTRUMENTO — ARTIGO 1.015, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — IMPOSSIBILIDADE A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE.

Contra decisão que extingue, em parte, o processo cabe agravo de instrumento, a teor do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Logo, a interposição de apelação constitui erro grosseiro, a afastar a aplicação do princípio da fungibilidade.

Recurso não provido”.

(N.U 0036271-48.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/01/2023, Publicado no DJE 01/02/2023). (Grifo nosso).

E M E N T A

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – DECISÃO QUE NÃO PÕE FIM A DEMANDA – RECURSO INADMISSÍVEL - ART. 1.015 DO CPC – ERRO GROSSEIRO - FUNGIBILIDADE RECURSAL - INAPLICABILIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. “É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que a decisão que, em processo de execução, declara a inexigibilidade de parte da dívida executada, sem por fim ao processo, possui natureza interlocutória e deve ser impugnada por Agravo de Instrumento, constituindo erro grosseiro a interposição de Apelação, sendo inaplicável, por conseguinte, o princípio da fungibilidade recursal”. (AgInt no REsp 1517815/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/08/2016, DJe 01/09/2016)

2.
A interposição de apelo contra decisão que não colocou fim ao processo configura erro grosseiro e não há que se aplicar o princípio da fungibilidade recursal
.

3. Recurso não conhecido”.

(N.U 0007123-14.2007.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/11/2022, Publicado no DJE 02/12/2022). (Grifo nosso).

Assim, a situação comporta a aplicação do art. 932, III, do Código de Processo Civil, o qual dispõe que não deve ser conhecido o recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado
,
ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Confira-se:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”.

O Regimento Interno deste Sodalício, também, disciplina a matéria, em seu art. 51, inciso XV:

“Art. 51 - Compete ao Relator:

(...)

XV - Julgar pedido manifestamente incabível ou que haja perdido seu objeto, ou, ainda, declarar a incompetência do órgão julgador, quando evidente”.

Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC, e artigo 51, inciso XV, do RITJMT,
NÃO CONHEÇO
do vertente recurso.

Transcorrido
in albis
o prazo recursal, retornem os autos ao juízo de origem, com as cautelas e homenagens de estilo.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Relatora
”.

Em suas razões recursais, a parte agravante aduz que
“
é cabível apelação contra decisão proferida na fase de cumprimento de sentença que julga procedente a impugnação. A decisão, unanime, é da 4ª Turma do Superior Tribunal de Justiça
”.

Sustenta que, no julgamento mencionado
, “
o ministro Salomão ressaltou que o CPC/15 não regulamenta de forma específica as formas de extinção do cumprimento de sentença, circunstância que orienta o intérprete a recorrer à extinção da execução, prevista no art. 924, para determinação das causas extintivas daquela fase procedimental
”.

Nessa linha de intelecção, afirma que se
“
a decisão impugnada JULGOU PROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO DO EXECUTADO, portando cabível o RECURSO DE APELAÇÃO
”.

Ainda, reitera os argumentos lançados nas razões do recurso de apelação, no sentido de que o reconhecimento de excesso de execução, na hipótese, configura violação ao princípio da segurança jurídica.

Refere, nesse ponto, que
“
é vedado à aplicação do novo Regime Jurídico municipal a servidora ora AGRAVANTE, eis que este foi servidora ativo quando da vigência do Regime que previa a gratificação por antiguidade e merecimento, desta forma, não há prescrição do direito, fazendo jus à gratificação até os tempos atuais
”.

Acrescenta que
“
se a administração não realizou a avaliação de desempenho para progressão, por mera desídia, não se mostra justo transferir à autora o ônus da sua omissão
”.

Por essa razão, requer
“
que seja recebido o presente Agravo, sendo reconsiderada a decisão monocrática, para
RECEBIMENTO E PROCESSAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO
, e total cumprimento da legislação pátria com o reconhecimento do direito adquirido do Agravante e consequentemente seja reformada a decisão
,
COM A PERDURAÇÃO DOS EFEITOS FINANCEIROS DECORRENTES DA LEI QUE PREVIA A GRATIFICAÇÃO POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO até a data do devido cálculo em fase de liquidação de sentença, respeitando a prescrição quinquenal da data do ajuizamento da ação
”
(ID.
164855681
).

Não f
oram apresentadas contrarrazões (ID. 172643651).

É o relatório.

VOTO DA

RELATORA:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara

Como relatado, trata-se de RECURSO DE
“
AGRAVO INTERNO COM PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO
”
,
i
nterposto por
GIVALDO DOS SANTOS,
contra a decisão proferida nos autos da Apelação n.°
1017226-75.2020.811.0015
, que não conheceu do recurso.

Extrai-se do processado que a parte agravante interpôs recurso de apelação visando à reforma da decisão proferida nos autos do cumprimento da sentença emitida no processo n.° 0013354-79.2014.811.0015, proposta em desfavor do Município de Sinop, MT.

A despeito dos argumentos lançados pela parte agravante, mister ressaltar que a decisão de primeira instância, embora tenha reconhecido o excesso de execução, não extinguiu o cumprimento de sentença, porquanto ordenou o seu prosseguimento quanto aos valores remanescentes.

Outrossim, observa-se que o magistrado singular determinou que, após a expedição do competente precatório e adimplemento do débito, os autos retornem conclusos para que, então, seja proferida a sentença extintiva. Veja-se:

“
INTIME-SE a parte EXEQUENTE para que, no prazo de 15 (quinze) dias, ADEQUE, nos EXATOS TERMOS desta DECISÃO, sob pena de ser punida como ato atentatório à dignidade da justiça, conforme artigo 77, inciso IV e § 1º, do CPC.

Com o APORTE, DETERMINO, desde já, o quanto segue:

a) A EXPEDIÇÃO, por intermédio do Exmo. Presidente do Tribunal de Justiça, do competente PRECATÓRIO em favor do EXEQUENTE, na forma do art. 535, § 3º, inc. I, do CPC/2015 e art. 100 da CR/88;

b) Ou, em sendo o caso, por ORDEM
dirigida à Autoridade na pessoa de quem o ente público foi citado para o processo, do PAGAMENTO de OBRIGAÇÃO de PEQUENO VALOR que será realizado no prazo de 02 (dois) meses contado da entrega da requisição, mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da residência do Exequente, nos termos do art. 535, § 3º, inc. II, do CPC/2015.

Quanto à OBRIGAÇÃO de FAZER, DETERMINO a INTIMAÇÃO da parte EXECUTADA para SATISFAZER a OBRIGAÇÃO reconhecida no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de incidir na pena de litigância de má-fé, caso injustificadamente ocorra o descumprimento da ordem judicial, sem prejuízo de sua responsabilização por crime de desobediência, nos termos do art. 536, parágrafo 3º, do CPC/2015.

Informado o PAGAMENTO do RPV/PRECATÓRIO e o CUMPRIMENTO da OBRIGAÇÃO, encaminhem-me os autos para SENTENÇA”.

Como se vê, o ato judicial não apresenta natureza jurídica de sentença resolutiva de mérito, mas, sim, de decisão interlocutória, como exposto na decisão monocrática agravada, uma vez que não colocou fim ao processo.

Dessa maneira, nos termos do artigo 1.015, do CPC, o recurso cabível é o agravo de instrumento. Logo, a interposição de recurso de apelação caracteriza erro grosseiro.

Sobre o tema, é assente no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que o erro grosseiro inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade. Confira-se:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO SUCESSÓRIO. CORREÇÃO DOS PERCENTUAIS DO MONTE SOBRE IMÓVEL PENHORADO. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. FUNGIBILIDADE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

[...]

2.
Consoante a jurisprudência pacífica desta Corte, configura erro grosseiro a interposição de apelação contra decisão interlocutória, visto que esta não extingue, pela sua própria natureza, o processo
.

3. Não é possível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal quando reconhecido erro grosseiro na interposição do recurso de apelação.

4. Agravo interno desprovido”.

(STJ, Quarta Turma, AgInt nos EDcl no AREsp 1907519/RJ, relator Ministro Raul Araújo, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 22 de setembro de 2022). (Grifo nosso).

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE. DECISÃO DE RESOLVE, EM PARTE, O MÉRITO. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM ENTENDIMENTO FIRMADO NESTA CORTE. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Conforme dispõe o art. 356, caput, I e II, e § 5º, do CPC/2015, o juiz decidirá parcialmente o mérito quando um ou mais dos pedidos formulados ou parcela deles mostrarem-se incontroversos ou estiver em condições de imediato julgamento, nos termos do art. 355, sendo a decisão proferida com base neste artigo impugnável por agravo de instrumento. Precedentes.

2. Segundo jurisprudência pacífica desta Casa:

‘Trata-se de erro grosseiro interpor apelação contra decisão interlocutória que não extinguiu o processo. Dessa forma, não é aplicável o princípio da fungibilidade recursal
.
’.(AgInt no AREsp 1940126/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 21/02/2022, DJe 24/02/2022).

3. Agravo interno não provido”.

(STJ, Quarta Turma, AgInt no AREsp 1900019/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 9 de setembro de 2022). (Grifo nosso).

No mesmo sentido, os precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JULGADA IMPROCEDENTE – DECISÃO QUE NÃO COLOCOU FIM AO PROCESSO DE EXECUÇÃO DO TÍTULO JUDICIAL – INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO – ERRO GROSSEIRO – DECISÃO ATACÁVEL POR AGRAVO DE INSTRUMENTO – NÃO APLICAÇÃO DO PRINCIPIO DA FUNGIBILIDADE - DECISÃO MANTIDA PELOS PROPRIOS FUNDAMENTOS - MULTA DO §4º DO ARTIGO 1.021 DO CPC – INDEFERIMENTO - RECURSO DESPROVIDO.

1
. O entendimento pacífico do STJ é de que “constitui erro grosseiro, não amparado pelo princípio da fungibilidade recursal, por ausência de dúvida objetiva, a interposição de recurso de apelação quando não houve a extinção total do feito - caso dos autos - ou seu inverso, quando a parte interpõe agravo de instrumento contra sentença que extinguiu totalmente o feito” (AgInt no REsp 1743653/CE, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 20/09/2018, DJe 27/09/2018)

2. Inexistindo situação ou fato novo capaz de alterar o decidido, a decisão recorrida deve ser mantida pelos próprios e jurídicos fundamentos.

3. A imposição da multa do artigo 1.021, §4º do CPC demanda que o recurso seja protelatório ou temerário, o que não se averígua no presente caso, razão pela qual deve ser indeferido o pedido de aplicação da referida multa”.

(N.U 0004578-51.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/02/2023, Publicado no DJE 23/02/2023). (Grifo nosso)

“AGRAVO INTERNO — APELAÇÃO — INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO QUE NÃO EXTINGUE O PROCESSO POR INTEIRO — RECURSO CABÍVEL — AGRAVO DE INSTRUMENTO — ARTIGO 1.015, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL — IMPOSSIBILIDADE A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE.

Contra decisão que extingue, em parte, o processo cabe agravo de instrumento, a teor do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Logo, a interposição de apelação constitui erro grosseiro, a afastar a aplicação do princípio da fungibilidade.

Recurso não provido
”
.

(N.U 0036271-48.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/01/2023, Publicado no DJE 30/01/2023). (Grifo nosso).

“AGRAVO INTERNO EM SEDE DE APELAÇÃO MONOCRATICAMENTE NÃO CONHECIDA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – AUSÊNCIA DE DECISÃO TERMINATIVA – ERRO GROSSEIRO – CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se a decisão recorrida não colocou fim ao processo, o recurso cabível é o agravo de instrumento.

Constatada a existência de erro grosseiro, não se aplica o princípio da fungibilidade, conforme entendimento jurisprudencial, de modo que deve ser mantida a decisão monocrática proferida
”.

(N.U 1056890-69.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 23/01/2023). (Grifo nosso).

Outrossim, da análise dos autos e argumentos apresentados pela parte agravante, constata-se que inexistem fatos novos e fundamentos hábeis a justificar a reconsideração da decisão recorrida.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL, mantendo incólume a decisão atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2023